Tribunal: TJPA
Processo: 0000396-81.2012.8.14.0004
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000396-81.2012.8.14.0004

RECORRENTE: BENEDITO NUNES BATISTA, JOSE ANTONIO PANTOJA LOPES

ADVOGADO DATIVO: ANTONIO DOS SANTOS PAES

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO DE BENEDITO NUNES BATISTA. RECORRENTE JÁ IMPRONUNCIADO EM PRIMEIRO GRAU. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO COM RELAÇÃO A ESTE RECORRENTE, POR FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO DE JOSÉ ANTÔNIO PANTOJA LOPES. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME. LAUDO NECROSCÓPICO CORROBORADO PELA PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO E PELA CONFISSÃO DO RÉU. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.

I.
Falta interesse recursal a Benedito Nunes Batista, pois já foi impronunciado, tal como requereu em seu recurso. Por este motivo, o feito não merece ser conhecido com relação ao mencionado recorrente, dada a falta de um dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade recursal, qual seja, a própria utilidade e necessidade do recurso. Recurso conhecido apenas com relação ao recorrente José Antônio Pantoja Lopes, único pronunciado nos presentes autos;

MÉRITO

II.
É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados dirimirem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do júri. Portanto, para que o acusado seja levado a julgamento popular, são suficientes prova da materialidade delitiva e indícios de autoria.

Na hipótese, existem elementos de convicção que autorizam a pronúncia do réu. A materialidade restou comprovada por meio do laudo necroscópico e da certidão de óbito, os quais comprovam que a vítima faleceu em decorrência de ferimentos, provocados por disparo de arma de fogo. Há, ainda, laudo pericial realizado na espingarda calibre .32, marca Rossi, apreendida nos autos, a qual apresentou potencialidade lesiva e vestígios de ter efetuado disparos recentes. Também presentes indícios suficientes de autoria, representados pela confissão e pelos depoimentos das testemunhas e informantes em juízo. Sob o crivo do contraditório, o recorrente admitiu, arrependido, que ceifou a vida do ofendido com disparo de espingarda, por supor que sua esposa estivesse tendo um caso amoroso com ele. A informante Lucideth do Socorro Bastos Abreu, esposa da vítima, descreveu detalhadamente os fatos delituosos. Alegou que presenciou a discussão entre seu marido e o recorrente. Esclareceu que, instantes antes do disparo, o ofendido se posicionou na sua frente, a fim de defendê-la. Em ato contínuo, o recorrente teria desviado a espingarda e desferido um disparo, acertando a barriga de seu marido, o qual veio a óbito. Igualmente, o informante Waldemar Pedrado de Sousa relatou que o recorrente passou próximo de sua casa após o crime, ocasião em que perguntou a ele para onde ia. Neste momento, o recorrente teria dito que havia atirado em uma pessoa, mas que não custaria nada atirar em outra. Como se vê, estão presentes prova da materialidade do crime e indícios de autoria. Eventual dúvida quanto a real intenção do agente, se de matar ou apenas lesionar a vítima, deve ser dirimida pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Caso contrário, estar-se-ia suprimindo indevidamente a sua competência constitucional. Precedentes.
Recurso parcialmente conhecido e improvido, na parte conhecida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

BENEDITO NUNES BATISTA e JOSÉ ANTÔNIO PANTOJA LOPES,
inconformados com a r.
decisão de pronúncia pela prática do crime de homicídio qualificado, capitulado no
art. 121, §2º, incisos II e IV do CPB
, manejaram o presente
Recurso em Sentido Estrito
, com fundamento no art. 581, inciso IV, do CPPB, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Almeirim/PA.

Em suas razões, a defesa requereu a impronúncia do recorrente
Jose Antônio Pantoja Lopes
, alegando que ele não teria tido a intenção de matar a vítima, mas apenas de lesioná-la, pois estaria transtornado, com ciúmes de sua esposa, achando que ela teria um caso amoroso com o ofendido. Por esses fundamentos, concluiu que, não havendo o dolo na conduta, o recorrente deveria
ser impronunciado da acusação.

Quanto ao recorrente
Benedito Nunes Batista,
a defesa alegou que ele não teria concorrido para o delito, devendo, portanto, também ser impronunciado.
Ao final, requereu o provimento do recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
não provimento do recurso

e pela

confirmação da decisão guerreada.

Mantida a decisão, o feito foi encaminhado a esta Egrégia Corte para julgamento. Nesta superior instância, a Procuradora de Justiça opinou pelo conhecimento

e
improvimento

do recurso. É o relatório.

VOTO

Antes de adentrar no mérito do recurso,
cumpre transcrever

os

fatos delituosos
narrados na
exordial acusatória.
Verbis
:

“[...] Consta nos autos, que no dia 10.03.2012, por volt
a 16:00, às margens do rio Jutai, no povoado "NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS", Zona Rural do Município de Almeirim, os denunciados (01) JOSÉ ANTÔNIO PANTOJA LOPES, vulgo "LOPES" e (02) BENEDITO NUNES BATISTA, vulgo "ADAIA", assassinaram a vítima SALVADOR RODRIGUES ABREU, com um tiro de espingarda. Narra a peça informativa que os assassinos ("LOPES" e "ADAIA") ceifaram a vida da vítima no trapiche da residência desta. Consta que na hora e local acima declinados, os autores chegaram de canoa no referido atracadouro, onde foram recebidos pela esposa da vítima (LUCIDETH DO SOCORRRO BASTOS ABREU), sendo que logo em seguida apareceu a vítima. Após discussão de somenos importância, onde a vítima mandava os autores irem embora e que depois conversariam, foi neste momento que LOPES pegou uma espingarda e, sem dar a mínima chance à vítima, atirou em SALVADOR na altura do abdômen, vindo este a cair. Saliento que o tiro também acertou LUCIDETH, que foi atingida de raspão no dedo (mínimo) da mão esquerda. Afirmam os autos que ADAIA era quem estava remando a canoa, instigando LOPES a matar SALVADOR. Ficou comprovado que em razão da lesão causada pelo tiro, a vítima veio a óbito, conforme descrição no Laudo Cadavérico, que está juntado às fls. 13/15, dos autos. Narram os autos que nas vésperas do fato (05.03.2012), a mulher de LOPES, Sra JOSIANE UMA DA SILVA, juntamente com a vítima, mulher da vítima (LUCIDETH) e cerca de 80 (oitenta) pessoas teriam participado de uma semana catequética, na comunidade LAGO GRANDE. Apurou-se que JOSIANE teria combinado com LOPES que retomaria dia 07.03, porém, só retornou dia 10.03, fato que deixou LOPES transtornado, não gostando do fato por "machismo" e por ciúme. Apurou-se que a quando do retomo de JOSIANE, LOPES disse que iria matar a VÍTIMA, para quem quisesse ouvir. Ficou esclarecido que os denunciados, começaram a ingerir bebida alcoólica, sendo que LOPES, na oportunidade, disse para ADAIA que a vítima tinha um caso amoroso com JOSIANE. Exa., o que ficou comprovado foi o fato de LOPES não ter gostado de ter sua mulher ido para o catequismo, juntamente com a vítima e a mulher deste, fato que fez com que fosse tomar satisfação com a vítima, sendo apoiado por ADAIA. Em ato contínuo LOPES pegou

uma espingarda e juntamente com ADAIA adentraram em uma canoa e rumaram com a incontestável vontade de matarem a vítima. Lá chegando LOPES atirou na vítima, enquanto ADAIA incentivava LOPES. Consta que ADAIA era quem ficou remando enquanto LOPES apontava a arma em direção à vítima. Exa., ocorreu o óbvio: assassinaram a vítima e após ceifarem a vida de SALVADOR, os acusados se evadiram do local, rumando para local incerto e não sabido. Os denunciados foram encontrados e prestaram depoimento na delegacia de polícia. Perante a Autoridade Policial JOSÉ ANTONIO PANTOJA LOPES, vulgo "LOPES" confessou, dizendo que foi incentivado por ADAIA, e se não ocorresse o fato, não teria atirado. BENEDITO NUNES BATISTA, vulgo "ADAIA afirmou que foi obrigado a acompanhar LOPES, com a ameaça de levar um tiro deste
[...]” (SIC)

Regularmente processados, o recorrente
José Antônio Pantoja Lopes
foi
PRONUNCIADO
como incurso no
art. 121, §2º, incisos II e IV do CPB
. O recorrente
Benedito Nunes Batista foi
IMPRONUNCIADO

pelo juízo de primeiro grau. Ainda assim, a defesa, inconformada, recorreu pedindo a
IMPRONÚNCIA

de ambos. São os

fatos.

Inicialmente, cumpre esclarecer, desde logo, que falta interesse recursal a
Benedito Nunes Batista
, pois já foi
IMPRONUNCIADO
, tal como requereu em seu recurso. Por este motivo, não conheço do feito com relação ao mencionado recorrente, dada a falta de um dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade recursal, qual seja, a própria utilidade e necessidade do recurso. Por outro lado, presentes os pressupostos de admissibilidade com relação a
José Antônio Pantoja Lopes
.
Logo,

conheço do recurso com relação a ele e passo ao mérito.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri.
Para esta decisão,
é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito
. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados dirimirem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria.
Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do

júri.

Portanto,

podemos

concluir que,

para

que

o acusado seja levado a julgamento popular, são suficientes

prova da materialidade delitiva e indícios de
a
utoria.

In casu
, analisando detidamente os autos, constata-se que existem elementos de convicção que autorizam a pronúncia do réu. Deveras, a materialidade restou comprovada por meio do
laudo necroscópico de fls. 28/30 e da certidão de óbito de fl. 31
, os quais comprovam que a vítima faleceu em decorrência de ferimentos, provocados por disparo de arma de fogo. Há, ainda, laudo pericial realizado na espingarda calibre .32, marca Rossi, apreendida nos autos, a qual apresentou
potencialidade lesiva

e vestígios de

ter efetuado disparos recentes.

Também presentes indícios suficientes de autoria, representados pela confissão e pelos depoimentos das testemunhas e informantes em juízo. Sob o crivo do contraditório, o recorrente admitiu, arrependido, que ceifou a vida do ofendido com disparo de espingarda, por supor que sua esposa estivesse tendo um caso amoroso

com ele (fls. 146/147).

A informante Lucideth do Socorro Bastos Abreu, esposa da vítima, descreveu detalhadamente os fatos delituosos. Alegou, em suma, que presenciou a discussão entre seu marido e o recorrente.
Esclareceu que, instantes antes do disparo, o ofendido se posicionou na sua frente, a fim de defendê-la. Em ato contínuo, o recorrente teria desviado a espingarda e desferido um disparo, acertando a barriga de seu marido, o qual veio a óbito
(fl. 139). Igualmente, o informante Waldemar Pedrado de Sousa relatou que o recorrente passou próximo de sua casa após o crime, ocasião em que perguntou a ele para onde ia.
Neste momento,

o recorrente teria dito que havia atirado em uma pessoa, mas

que

não

custaria

nada

atirar

em

outra (fl. 143).

Como se vê, estão presentes prova da materialidade do crime e indícios de autoria, ao contrário do que alega a defesa. Eventual dúvida quanto a real intenção do agente, se de matar ou apenas lesionar a vítima, deve ser dirimida pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.
Caso contrário, estar-se-ia
suprimindo indevidamente
a sua
competência
constitucional.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É amplamente dominante no Superior Tribunal de Justiça que, no rito especial do Júri, na fase de pronúncia, aplica-se a regra probatória do in dubio pro societate, uma vez que compete ao Conselho de Sentença se manifestar sobre o mérito da ação penal dos crimes dolosos contra a vida, limitando-se o Juiz Sumariante à prova da materialidade e aos indícios suficientes de autoria ou participação. 2. O Tribunal a quo além de fundamentar a prova da materialidade no laudo pericial, também fundamentou os indícios suficientes de autoria na confissão extrajudicial do Acusado e no depoimento de seu irmão na fase judicial. Portanto, há indício mínimo de autoria, pois os elementos probatórios indicados pelo Julgador estabelecem um liame entre o Réu e a tentativa de homicídio cuja prática lhe é imputada na denúncia.
3. Em relação ao depoimento judicial, na espécie, não se trata de alguém que repete a vox pública, isto é, não se trata de testemunha que sabe através de alguém, por ter ouvido alguém narrando ou contando o fato. Do contrário, conforme consignado pelo Juiz Sumariante, a "versão do irmão do réu, que teria presenciado a confissão, gera indício de autoria que deverá ser melhor analisada em Plenário". 4. Não há como considerar imprestável em termos de valoração o depoimento de testemunha, corroborado pela confissão extrajudicial, afirmando que "o réu (que é seu irmão) lhe confessou que 'foi lá e fez', ou seja, que desferiu as facadas [na Vítima]". 5. Não sendo os argumentos apresentados capazes de desconstituir os fundamentos da decisão agravada, o agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo este ser mantido em seus próprios termos. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1905653 SP 2020/0302102-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021)”

Logo, não há como se falar em impronúncia do recorrente. Por esta razão, mantenho a
decisão

de pronúncia guerreada.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,
conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, nego-lhe provimento,

nos termos da fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 31/05/2022